Tribunal: STF
Processo: ARE 672514
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o recurso extraordinário não se presta ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outra Corte, considerado o âmbito infraconstitucional do debate, onde se inclui a tempestividade. Precedentes.



    O Plenário do STF, no exame do RE 598.365/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral das questões atinentes a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.



    Agravo regimental conhecido e não provido.